Tribunal: CARF
Processo: 16682.720841/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720841/2012-97
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.834 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
NET RIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
EFEITOS DE DESISTÊNCIA. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso
especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência
evidenciam decisão em contexto fático distinto, concernente a desistência de
recurso voluntário ou de mera adesão a parcelamento especial, e não de
desistência total.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator) e Alexandre
Evaristo Pinto que votaram pelo conhecimento. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720841/2012-97
Fl. 3007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720841/2012-97

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 2.953/2.965) interposto pela contribuinte em face
do Acórdão no 1302-002.573 (fls. 2.860/2.865), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. ADESÃO
PROGRAMA
DE
PARCELAMENTO
DE
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS.
EXONERAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA QUALIFICADA.
RECURSO DE OFÍCIO
A desistência a recurso voluntário para adesão a programa de refinanciamento ou
parcelamento de débitos tributários implica renúncia a direito, inclusive de valores
exonerados objeto de recurso de ofício (art. 78, § 3o, RICARF).
Em resumo, o litígio decorre de Autos de Infração (fls. 1.490/1.513) que exigem,
em relação aos anos-calendário de 2008 e 2009, IRPJ e CSLL, acrescidos de multa qualificada,
em razão da glosa de despesas com amortização de “ágio interno”.
Após apresentação de impugnação (fls. 1.681/1.749), a DRJ (fls. 2.026/2.163)
julgou a defesa parcialmente procedente, reduzindo a multa de ofício de 150% para 75%.
Dessa decisão houve recurso de ofício.
Em relação às exigências mantidas, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
2.174/2.258) e, em seguida, apresentou pedido de desistência nos seguintes termos (fls.
2.824/2.825):

Ato contínuo, foi emitida Representação (fls. 2.842), que ora reproduzo:
Fl. 3008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720841/2012-97

Em seguida foi proferido o referido Acórdão no 1302-002.573 (fls. 2.860/2.865),
por meio do qual a Turma Julgadora, por unanimidade de votos, não conheceu do recurso de
ofício em face da renúncia do contribuinte por adesão a programa de refinanciamento de
dívida, nos termos do relatório e voto do relator.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) opôs embargos de
declaração (fls. 2.867/2.871), alegando omissão no julgado em razão da falta de análise do
mérito do recurso de ofício, bem como contradição, “pois a decisão embargada considerou que
o pedido de desistência formulado pelo contribuinte foi total, ao passo que, segundo se
depreende das providências adotadas pela DRF de origem, a autoridade administrativa
entendeu que o pedido de desistência foi parcial, não abrangendo os valores exonerados pelo
recurso de ofício”.
Despacho de fls. 2.874/2.877 rejeitou os embargos fazendários sob a seguinte
motivação:
Data maxima venia, não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade na
referida decisão.
O que se decidiu e o seu alcance estão bem claros, ou seja, decidiu-se (certo ou errado)
que o recurso de ofício não deveria ser conhecido porque o alcance do pedido de
desistência foi total. Portanto, não há omissão e nada mais a ser esclarecido quanto ao
que se decidiu.
A contradição também não se faz presente, primeiro porque ela só se põe em relação a
uma contradição interna nos termos do caput do art. 651 do RICARF, ou seja , entre a
decisão e seus próprios fundamentos.
A contradição apontada pela embargante não é totalmente interna à decisão.
Fl. 3009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720841/2012-97

Dar-se-ia entre um elemento interno (decisão) e um elemento externo valorado pela
embargante ("que as providências adotas pela DRF indicaria", a juízo da embargante,
"uma desistência parcial").
Posto isto, não se vê contradição alguma na decisão embargada:
Estabeleceu a premissa de que a petição de e-fls. 2.753 representava um pedido de
desistência total, constatou que a DRF equivocou-se nessa avaliação e, a partir dessas
premissas, subsumiu o fato à regra geral art. 78, § 3o do RICARF, concluindo pelo não
conhecimento do recurso de ofício.
(...)
A contribuinte também opôs embargos de declaração (fls. 2.890/2.895),
sustentando a existência de obscuridades no acórdão recorrido, tendo em vista a “inexistência de
prejudicialidade entre a desistência do recurso voluntário e a análise do recurso de ofício”, bem
como a “equivocada interpretação conferida pelo julgado ao artigo 78, § 3o, do RICARF”.
Despacho de fls. 2.939/2.944 rejeitos os embargos da contribuinte com base nas
seguintes razões:
“(...)
O que se percebe é o inconformismo da contribuinte em relação à abrangência que se
deu à sua desistência da controvérsia. O que ela pretende, em síntese, é manter o
afastamento da multa qualificada, que havia sido cancelada pela decisão de primeira
instância, para, na sequência, ser objeto de recurso de ofício ao CARF.
Mas está bem claro que, em razão do disposto no art. 78, §3o, do Anexo II do RICARF,
o entendimento do acórdão embargado foi no sentido de que “a desistência a recurso
voluntário para adesão a programa de refinanciamento ou parcelamento de débitos
tributários implica renúncia a direito, inclusive de valores exonerados objeto de recurso
de ofício (art. 78, § 3o, RICARF)”.
Está bem claro que em razão do referido dispositivo do RICARF, o entendimento foi de
que a desistência nos presentes autos configurou desistência “total”, abarcando inclusive
valores já exonerados na fase anterior do processo, quando houve decisão parcialmente
favorável à contribuinte.
A embargante sustenta que “a interpretação conferida ao §3o do art. 78 do RICARF
mostra-se dissonante, na medida em que não parece refletir a real intenção do
dispositivo normativo”.
Mas o inconformismo com o posicionamento do acórdão embargado, em razão da
forma como interpretou o art. 78, § 3o, do Anexo II do RICARF, não viabiliza a
apresentação de embargos de declaração.
(...)
A contribuinte, então, apresentou o recurso especial (fls. 2.953/2.965), suscitando
que o acórdão recorrido diverge do que restou decidido nos Acórdãos paradigmas 2301-006.296
(fls. 2.967 e seguintes) e 1401-002.893 (fls. 2.971 e seguintes).
Despacho de fls. 2.990/2.994 deu seguimento ao Apelo, in verbis:
(...)
O recorrente dirige sua irresignação contra a decisão, pela Turma Julgadora, que não
conheceu do recurso de ofício interposto pela DRJ em razão do Contribuinte ter aderido
a programa especial de parcelamento e desistido do recurso voluntário interposto.
Para comprovar a divergência alegada, apresenta os acórdãos nos 2301-006.296, de
10/07/2019 e 1401-002.893, de 18/09/2018, não reformados até a presente data, que
veicularam as seguintes ementas:
Acórdão 2301-006.296
Fl. 3010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720841/2012-97

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2002
RECURSO DE OFÍCIO - IMPROCEDÊNCIA
Em não havendo mácula na decisão de primeira instância, há que se negar provimento
ao Recurso de Ofício.
RECURSO VOLUNTÁRIO - DESISTÊNCIA
Havendo a informação de adesão a parcelamento pelo contribuinte, mesmo após o
Recurso Voluntário, implica na desistência deste.
Acórdão 1401-002.893
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA SIMPLES
TRANSFERÊNCIAS
Desde que devidamente comprovadas as simples transferências entre contas bancárias do
mesmo titular, o crédito tributário deve ser excluído.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
DECADÊNCIA. DOLO
Na ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial para constituição do
crédito tributário é o do inciso "I" do artigo 173, do Código Tributário Nacional,
devendo ser canceladas as exigências abrangidas pela decadência.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso de ofício e não conhecer dos recursos voluntários por força dos pedidos de
desistência apresentados por todos os seus interessados (destaquei).
Passo à análise da admissibilidade recursal.
Compulsando-se o primeiro acórdão paradigma (2301-006296), pode-se destacar as
seguintes passagens, no que diz respeito à matéria em discussão:
DO RECURSO DE OFÍCIO
Verifica-se que o presente Recurso de Ofício verifica-se que o valor exonerado supera o
montante de R$ 2.500.000,00 portanto dele conheço.
Em meu entendimento não há nenhum reparo a ser feito na decisão de primeira instância
vez que excluiu do lançamento valores relativos a competências atingidas pela
decadência e outros valores decorrentes de retificação sugerida pela autoridade fiscal
após realização de diligência, em virtude da apresentação de documentos junto à
impugnação comprovando o efetivo recolhimento das contribuições.
Dessa forma, nego provimento a este recurso.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Tendo em vistas a petição de efls. 2431/2433 informando adesão ao Programa Especial
de Regularização Tributária – PERT, implica na desistência do Recurso Voluntário.
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de Ofício e Negar-lhe
provimento.
Em linha com o primeiro paradigma, o acórdão 1401-002.893 traz as seguintes
informações e decisão, quanto ao objeto do presente dissídio:
Com relação à parte que restou sucumbente a contribuinte, apesar de ter sido
apresentado recurso voluntário por todos os responsáveis, quais sejam: 01) Rita Cássia
Brandão Vilela; 02) Ana Rita Vilela; 03) Caio Augusto Vilela; 04) César Augusto Vilela;
05) CSJ Distribuição e Transportes Ltda; 06) Generalli Armazéns Gerais Ltda. 07)
Norival Vilela e 08) RV Empreendimentos e Participações Ltda, foi também requerida a
desistência de todos os recursos por força da Lei 12.966/14.
Fl. 3011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720841/2012-97

Assim, restou apenas a ser analisado por esse Conselho o recurso de ofício referente às
parcelas desoneradas que somam, sem as multas, R$1.924.597,59. Tendo em vista que a
multa aplicada é de 150%, ultrapassando-se assim, o limite estabelecido de R$2,5MM.
[...]
Conclusão
Pelo acima exposto, nego provimento ao recurso de ofício e não conheço dos recursos
voluntários por força das petições de desistência apresentados por todos os
interessados.(destaquei)
Já o acórdão recorrido, quando enfrenta a matéria ora discutida, assim se manifesta em
sua fundamentação:
Nesse ínterim, a Recorrente requereu a desistência total do Recurso Voluntário, nos
termos a seguir transcritos (fl. 2761):
Processo Administrativo n° 16682.720841/201297
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, empresa nos autos do processo em
referência, vem, respeitosamente à presença de V.Sa., informar que optou por quitar o
débito exigido neste processo administrativo com os benefícios instituídos pelo artigo 2o
da Lei n° 12.996/2014 com as alterações trazidas pela MP 651/2014, regulamentada pela
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 13/2014.
[...]
Em relação ao Recurso Voluntário, face ao referido pedido de desistência total, para
adesão da Recorrente ao referido parcelamento, deixo de conhecer do recurso.
Originariamente, face à exoneração de crédito tributário, a DRJ interpôs Recurso de
Ofício, em cumprimento às disposições do art. 34, inc. I, Dec. no 70.235/72, com a
redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/97.
No entanto, à vista do referido pedido de desistência total, caberia à DRF a aplicação
das disposições do art. 78, § 3o do Regimento Interno do Carf (Ricarf), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, nos seguintes termos:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e de
extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se
funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido
decisão favorável ao recorrente.
Assim, com base em tais fundamentos, voto no sentido de não conhecer do recurso de
ofício. (destaquei)
Assiste razão ao recorrente. A análise dos paradigmas indicados evidencia que tratam de
situação fática similar ao recorrido, qual seja, a desistência de recurso voluntário em
razão da adesão a programa especial de parcelamento de débitos. Contudo, as decisões
proferidas pelos Colegiados foram divergentes, assentando os dois julgados paradigmas
que o recurso de ofício deveria ser conhecido (e foi improvido nos dois casos), ao passo
que a decisão recorrida assentou que a desistência do recurso voluntário implicaria,
igualmente, no não conhecimento do recurso de ofício. Patente o dissídio
jurisprudencial entre os julgados, merecendo o caso a análise por parte da Câmara
Superior de Recursos Fiscais a fim de solucionar a divergência de entendimentos aqui
caracterizada.
Conclusão
Por todo o exposto, opino por DAR SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito
passivo em relação ao conhecimento do recurso de ofício quando o Contribuinte desiste
do recurso voluntário para aderir a programa especial de parcelamento de débitos.
(...)
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 2.996/3.004),
pugnando pelo não conhecimento recursal e, no mérito, para que seja negado provimento ao
recurso especial.
Fl. 3012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720841/2012-97

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e atendeu os demais requisitos de
admissibilidade.
E apesar da PGFN opinar pelo não conhecimento em razão de não haver uma tese
a ser pacificada pela CSRF, entendo que a divergência se faz presente em relação à interpretação
do artigo 78, § 3o, do RICARF, no sentido de definir quais os efeitos do pedido de desistência de
recurso voluntário, formulado em razão da inclusão dos débitos mantidos pela decisão de
primeira instância em parcelamento especial, para fins de conhecimento (ou não) de recurso de
ofício relativo à parte do crédito tributário exonerada pela DRJ.
Nesses termos, enquanto a decisão ora recorrida não conheceu do recurso de
ofício, sob a premissa de que a desistência a recurso voluntário para adesão a programa de
refinanciamento ou parcelamento de débitos tributários implica renúncia a direito, inclusive de
valores exonerados objeto de recurso de ofício (art. 78, § 3o, RICARF), os paradigmas, em
situações fático-jurídica comparáveis, limitaram os efeitos da desistência ao próprio recurso
voluntário, prosseguindo na análise de mérito dos recursos de ofícios por terem sido estes
conhecidos.
Nesse sentido, e apoiado no permissivo previsto no §1o do art. 50 da Lei no
9.784/99, conheço do presente recurso nos termos do despacho de admissibilidade de fls.
2.990/2.994.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em sua proposta de conhecer do recurso especial da
Contribuinte. A maioria do Colegiado compreendeu que não estaria demonstrado dissídio
jurisprudencial que demandasse a atuação desta instância especial.
A Contribuinte questiona a decisão do Colegiado a quo, em face da desistência
por ela manifestada para adesão a programa especial de parcelamento, de não conhecer do
recurso de ofício interposto na decisão de 1a instância.
Fl. 3013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720841/2012-97

O acórdão recorrido, no 1302-002.573, traz em sua ementa que a desistência a
recurso voluntário para adesão a programa de refinanciamento ou parcelamento de débitos
tributários implica renúncia a direito, inclusive de valores exonerados e objeto de recurso de
ofício, indicando como fundamentação o art. 78, §3o, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF/2015. O voto condutor do julgado, por
sua vez, expressa que:
Em relação ao Recurso Voluntário, face ao referido pedido de desistência total, para
adesão da Recorrente ao referido parcelamento, deixo de conhecer do recurso.
Originariamente, face à exoneração de crédito tributário, a DRJ interpôs Recurso de
Ofício, em cumprimento às disposições do art. 34, inc. I, Dec. no 70.235/72, com a
redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/97.
No entanto, à vista do referido pedido de desistência total, caberia à DRF a aplicação
das disposições do art. 78, § 3o do Regimento Interno do Carf (Ricarf), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, nos seguintes termos:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Assim, com base em tais fundamentos, voto no sentido de não conhecer do recurso de
ofício. (destacou-se)
Em face de embargos de declaração opostos pela PGFN, o Presidente do
Colegiado a quo assim consignou para sua rejeição:
O que se decidiu e o seu alcance estão bem claros, ou seja, decidiu-se (certo ou errado)
que o recurso de ofício não deveria ser conhecido porque o alcance do pedido de
desistência foi total. Portanto, não há omissão e nada mais a ser esclarecido quanto ao
que se decidiu.
A contradição também não se faz presente, primeiro porque ela só se põe em relação a
uma contradição interna nos termos do caput do art. 65 do RICARF, ou seja , entre a
decisão e seus próprios fundamentos.
A contradição apontada pela embargante não é totalmente interna à decisão. Dar-se-ia
entre um elemento interno (decisão) e um elemento externo valorado pela embargante
("que as providências adotadas pela DRF indicaria", a juízo da embargante, "uma
desistência parcial").
Posto isto, não se vê contradição alguma na decisão embargada:
Estabeleceu a premissa de que a petição de e-fls. 2.753 representava um pedido de
desistência total, constatou que a DRF equivocou-se nessa avaliação e, a partir dessas
premissas, subsumiu o fato à regra geral art. 78, § 3o do RICARF, concluindo pelo não
conhecimento do recurso de ofício.
Seguem abaixo os fundamentos voto condutor deixando claro a lógica acima resumida:
Voto
(...)
Originariamente, face à exoneração de crédito tributário, a DRJ interpôs Recurso
de Ofício, em cumprimento às disposições do art. 34, inc. I, Dec. no 70.235/72,
com a redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/97.
No entanto, à vista do referido pedido de desistência total, caberia à DRF a
aplicação das disposições do art. 78, § 3o do Regimento Interno do Carf
Fl. 3014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720841/2012-97

(Ricarf), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, nos seguintes
termos: (destacou-se)
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do
recurso em tramitação.
§3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão
irretratável de dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará
configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso
interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido
decisão favorável ao recorrente. (Destaque no original)
Assim, com base em tais fundamentos, voto no sentido de não conhecer do
recurso de ofício.
Inclusive a própria ementa deixa claro o que foi efetivamente decidido, descartando-se
também qualquer obscuridade na mesma:
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. ADESÃO
PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS.
EXONERAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA QUALIFICADA.
RECURSO DE OFÍCIO A desistência a recurso voluntário para adesão a
programa de refinanciamento ou parcelamento de débitos tributários implica
renúncia a direito, inclusive de valores exonerados objeto de recurso de ofício
(art. 78, §3o, RICARF).
CONCLUSÃO
Portanto, não acolho os vícios apontados porque não há não há omissão, obscuridade e
muito menos contradição. (destaques do original)
Em resposta a embargos de declaração da Contribuinte, acrescentou-se na sua
rejeição em exame de admissibilidade pela mesma Presidência que:
Da mesma forma como explicitado acima, não constato os vícios apontados nos
presentes embargos, apresentados agora pela contribuinte.
O que se percebe é o inconformismo da contribuinte em relação à abrangência que se
deu à sua desistência da controvérsia. O que ela pretende, em síntese, é manter o
afastamento da multa qualificada, que havia sido cancelada pela decisão de primeira
instância, para, na sequência, ser objeto de recurso de ofício ao CARF.
Mas está bem claro que, em razão do disposto no art. 78, §3o, do Anexo II do RICARF,
o entendimento do acórdão embargado foi no sentido de que “a desistência a recurso
voluntário para adesão a programa de refinanciamento ou parcelamento de débitos
tributários implica renúncia a direito, inclusive de valores exonerados objeto de recurso
de ofício (art. 78, § 3o, RICARF)”.
Está bem claro que em razão do referido dispositivo do RICARF, o entendimento foi de
que a desistência nos presentes autos configurou desistência “total”, abarcando inclusive
valores já exonerados na fase anterior do processo, quando houve decisão parcialmente
favorável à contribuinte.
A embargante sustenta que “a interpretação conferida ao §3o do art. 78 do RICARF
mostra-se dissonante, na medida em que não parece refletir a real intenção do
dispositivo normativo”.
Mas o inconformismo com o posicionamento do acórdão embargado, em razão da
forma como interpretou o art. 78, § 3o, do Anexo II do RICARF, não viabiliza a
apresentação de embargos de declaração. (destaques do original)
O Colegiado a quo, portanto, concluiu que a desistência apresentada pela
Contribuinte, por ser total, alcançava também o crédito tributário exonerado em 1a instância,
rejeitando a pretensão da Contribuinte de manter o afastamento da multa qualificada declarado
pela DRJ. Contra esta decisão, reafirmada pelos despachos de rejeição dos embargos de
Fl. 3015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720841/2012-97

declaração, a Contribuinte deduz sua inconformidade pelo fato de o Colegiado a quo não ter se
manifestado pela definitividade da decisão de primeira instância que afastou a qualificação da
multa isolada já paga pelo contribuinte em virtude da anistia concedida no parcelamento ao qual
ela aderiu, pretendendo que o acórdão recorrido seja reformado, de modo que o recurso de ofício
seja analisado e desprovido, mantendo-se a decisão da DRJ que afastou a multa agravada.
A admissibilidade do recurso especial se deu nos seguintes termos:
Para comprovar a divergência alegada, apresenta os acórdãos nos 2301-006.296, de
10/07/2019 e 1401-002.893, de 18/09/2018, não reformados até a presente data, que
veicularam as seguintes ementas:
Acórdão 2301-006.296
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2002
RECURSO DE OFÍCIO - IMPROCEDÊNCIA
Em não havendo mácula na decisão de primeira instância, há que se negar
provimento ao Recurso de Ofício.
RECURSO VOLUNTÁRIO - DESISTÊNCIA
Havendo a informação de adesão a parcelamento pelo contribuinte, mesmo após
o Recurso Voluntário, implica na desistência deste.
Acórdão 1401-002.893
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
SIMPLES TRANSFERÊNCIAS
Desde que devidamente comprovadas as simples transferências entre contas
bancárias do mesmo titular, o crédito tributário deve ser excluído.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
DECADÊNCIA. DOLO
Na ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial para
constituição do crédito tributário é o do inciso "I" do artigo 173, do Código
Tributário Nacional, devendo ser canceladas as exigências abrangidas pela
decadência.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso de ofício e não conhecer dos recursos voluntários por
força dos pedidos de desistência apresentados por todos os seus interessados
(destaquei).
Passo à análise da admissibilidade recursal.
Compulsando-se o primeiro acórdão paradigma (2301-006296), pode-se destacar as
seguintes passagens, no que diz respeito à matéria em discussão:
DO RECURSO DE OFÍCIO
Verifica-se que o presente Recurso de Ofício verifica-se que o valor exonerado
supera o montante de R$ 2.500.000,00 portanto dele conheço.
Em meu entendimento não há nenhum reparo a ser feito na decisão de primeira
instância vez que excluiu do lançamento valores relativos a competências
atingidas pela decadência e outros valores decorrentes de retificação sugerida
Fl. 3016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720841/2012-97

pela autoridade fiscal após realização de diligência, em virtude da apresentação
de documentos junto à impugnação comprovando o efetivo recolhimento das
contribuições.
Dessa forma, nego provimento a este recurso.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Tendo em vistas a petição de efls. 2431/2433 informando adesão ao Programa
Especial de Regularização Tributária – PERT, implica na desistência do
Recurso Voluntário.
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de Ofício e Negar-
lhe provimento.
Em linha com o primeiro paradigma, o acórdão 1401-002.893 traz as seguintes
informações e decisão, quanto ao objeto do presente dissídio:
Com relação à parte que restou sucumbente a contribuinte, apesar de ter sido
apresentado recurso voluntário por todos os responsáveis, quais sejam: 01) Rita
Cássia Brandão Vilela; 02) Ana Rita Vilela; 03) Caio Augusto Vilela; 04) César
Augusto Vilela; 05) CSJ Distribuição e Transportes Ltda; 06) Generalli
Armazéns Gerais Ltda. 07) Norival Vilela e 08) RV Empreendimentos e
Participações Ltda, foi também requerida a desistência de todos os recursos
por força da Lei 12.966/14.
Assim, restou apenas a ser analisado por esse Conselho o recurso de ofício
referente às parcelas desoneradas que somam, sem as multas, R$1.924.597,59.
Tendo em vista que a multa aplicada é de 150%, ultrapassando-se assim, o limite
estabelecido de R$2,5MM.
[...]
Conclusão
Pelo acima exposto, nego provimento ao recurso de ofício e não conheço dos
recursos voluntários por força das petições de desistência apresentados por
todos os interessados.(destaquei)
Já o acórdão recorrido, quando enfrenta a matéria ora discutida, assim se manifesta em
sua fundamentação:
Nesse ínterim, a Recorrente requereu a desistência total do Recurso Voluntário,
nos termos a seguir transcritos (fl. 2761):
Processo Administrativo n° 16682.720841/201297
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, empresa nos autos do
processo em referência, vem, respeitosamente à presença de V.Sa.,
informar que optou por quitar o débito exigido neste processo
administrativo com os benefícios instituídos pelo artigo 2o da Lei n°
12.996/2014 com as alterações trazidas pela MP 651/2014,
regulamentada pela Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 13/2014.
[...]
Em relação ao Recurso Voluntário, face ao referido pedido de desistência
total, para adesão da Recorrente ao referido parcelamento, deixo de
conhecer do recurso.
Originariamente, face à exoneração de crédito tributário, a DRJ interpôs Recurso
de Ofício, em cumprimento às disposições do art. 34, inc. I, Dec. no 70.235/72,
com a redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/97.
No entanto, à vista do referido pedido de desistência total, caberia à DRF a
aplicação das disposições do art. 78, § 3o do Regimento Interno do Carf (Ricarf),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, nos seguintes termos:
Fl. 3017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720841/2012-97

Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do
recurso em tramitação.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão
irretratável de dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará
configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso
interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido
decisão favorável ao recorrente.
Assim, com base em tais fundamentos, voto no sentido de não conhecer do
recurso de ofício. (destaquei)
Assiste razão ao recorrente. A análise dos paradigmas indicados evidencia que tratam de
situação fática similar ao recorrido, qual seja, a desistência de recurso voluntário em
razão da adesão a programa especial de parcelamento de débitos. Contudo, as decisões
proferidas pelos Colegiados foram divergentes, assentando os dois julgados paradigmas
que o recurso de ofício deveria ser conhecido (e foi improvido nos dois casos), ao passo
que a decisão recorrida assentou que a desistência do recurso voluntário implicaria,
igualmente, no não conhecimento do recurso de ofício. Patente o dissídio
jurisprudencial entre os julgados, merecendo o caso a análise por parte da Câmara
Superior de Recursos Fiscais a fim de solucionar a divergência de entendimentos aqui
caracterizada.
Conclusão
Por todo o exposto, opino por DAR SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito
passivo em relação ao conhecimento do recurso de ofício quando o Contribuinte desiste
do recurso voluntário para aderir a programa especial de parcelamento de débitos.
(destaques do original)
Ocorre que, como se vê nas transcrições ao norte, a decisão do Colegiado a quo,
reafirmada nas respostas dadas aos embargos de declaração, está pautada na constatação de que a
desistência da Contribuinte foi total. É desta manifestação de vontade que decorre a renúncia ao
direito sobre o qual se funda o processo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão
favorável ao recorrente, impondo, assim, a rescisão de decisões que tenham exonerado crédito
tributário em favor do sujeito passivo.
Já no paradigma no 1401-002.893, a desistência é relatada no seguintes termos:
Com relação à parte que restou sucumbente a contribuinte, apesar de ter sido
apresentado recurso voluntário por todos os responsáveis, quais sejam: 01) Rita Cássia
Brandão Vilela; 02) Ana Rita Vilela; 03) Caio Augusto Vilela; 04) César Augusto
Vilela; 05) CSJ Distribuição e Transportes Ltda; 06) Generalli Armazéns Gerais Ltda.
07) Norival Vilela e 08) RV Empreendimentos e Participações Ltda, foi também
requerida a desistência de todos os recursos por força da Lei 12.966/14.
Assim, restou apenas a ser analisado por esse Conselho o recurso de ofício referente às
parcelas desoneradas que somam, sem as multas, R$1.924.597,59. Tendo em vista que a
multa aplicada é de 150%, ultrapassando-se assim, o limite estabelecido de R$2,5MM.
(destacou-se)
Não há referência, assim, a desistência total, mas sim a desistência de recursos
interpostos, que são classificados como “todos” apenas porque diversos eram os sujeitos passivos
que apresentaram recursos voluntários. Assim, diante de desistência de recursos voluntários, o
Colegiado que proferiu o paradigma limitou o não conhecimento a esses recursos, conhecendo e
negando provimento ao recurso de ofício.
O paradigma no 2301-006.296, por sua vez, nem mesmo reporta a existência de
desistência expressa, mas apenas a adesão a parcelamento especial, ato do qual decorreria a
desistência do recurso voluntário. Esta é a referência fática presente, somente, no voto condutor
do referido julgado:
Fl. 3018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720841/2012-97

Os recursos são tempestivos e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
DO RECURSO DE OFÍCIO
Verifica-se que o presente Recurso de Ofício verifica-se que o valor exonerado supera o
montante de R$ 2.500.000,00 portanto dele conheço.
Em meu entendimento não há nenhum reparo a ser feito na decisão de primeira
instância vez que excluiu do lançamento valores relativos a competências atingidas pela
decadência e outros valores decorrentes de retificação sugerida pela autoridade fiscal
após realização de diligência, em virtude da apresentação de documentos junto à
impugnação comprovando o efetivo recolhimento das contribuições.
Dessa forma, nego provimento a este recurso.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Tendo em vistas a petição de efls. 2431/2433 informando adesão ao Programa
Especial de Regularização Tributária – PERT, implica na desistência do Recurso
Voluntário.
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de Ofício e Negar-lhe
provimento. (negrejou-se)
Assim, diante de um contexto fático no qual se analisou, apenas, a adesão do
sujeito passivo a parcelamento especial, o Colegiado que proferiu o paradigma concluiu que a
inclusão dos débitos naquele parcelamento implicaria desistência do recurso voluntário antes
interposto para questionamento desses débitos. À semelhança do constatado no primeiro
paradigma, nada neste segundo paradigma permite cogitar como decidiriam o outro Colegiado
do CARF se estivesse frente a uma petição de desistência total do processo.
Observe-se que a Contribuinte procura demonstrar o dissídio jurisprudencial a
partir da premissa de que teria desistido apenas do recurso voluntário. Contudo, como visto, a
decisão do Colegiado a quo está pautada na premissa fática de que houve pedido de desistência
total. Por sua vez, na oportunidade que teve, em embargos de declaração, a Contribuinte nada fez
para desconstituir essa premissa. Apenas apontou obscuridade quanto à (suposta) relação de
prejudicialidade entre a desistência do recurso voluntário e o recurso de ofício, assim como
obscuridade quanto à aplicação do §3o do art. 78 do RICARF, antecipando a discussão de
mérito que veio a ser veiculada em recurso especial, mas sem confrontar eventual omissão ou
obscuridade da decisão proferida pelo Colegiado a quo quanto à petição de desistência
apresentada não ser total, por se referir apenas ao recurso voluntário.
Assim, ainda que possa existir similitude fática entre as condutas dos sujeitos
passivos analisadas nos acórdãos comparados, fato é que o Colegiado a quo tomou a desistência
formulada nestes autos como total e, assim, decidiu a questão a partir de referencial fático
distinto do apreciado nos paradigmas. Na medida em que a competência deste Colegiado se
limita à solução de dissídios jurisprudenciais, sendo vedada a reapreciação de provas dissociadas
de divergência regularmente demonstrada, não é possível, em sede de recurso especial, atribuir
aos fatos uma nova feição para, só a partir daí, aferir a existência de interpretação divergente da
legislação tributária a ser solucionada.
Estas as razões, portanto, para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada
Fl. 3019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720841/2012-97

Fl. 3020
DF CARF MF
Documento nato-digital